Tribunal: STF
Processo: ARE 1429794
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que deu parcial provimento ao apelo do réu para (a) absolver o acusado do crime descrito no art. 309 do CTB; (b) afastar a agravante da reincidência dos demais delitos, adequando-se as reprimendas; bem como (c) alterar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Ao final, fixou a pena do acusado em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos arts. 180, 311 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa, na parte que interessa (Vol. 196, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 180, 311 E 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO,). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    (...)



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. APELANTE REVEL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO SURPREENDIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO E COM AS PLACAS ADULTERADAS. PERSEGUIÇÃO POR MAIS DE 15 KM QUANDO DA TENTATIVA DE FUGA NA ABORDAGEM POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EVIDENCIAR A CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DA RES ENCONTRADA EM SEU PODER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A TEOR DO QUE DETERMINA O ART. 156 DO CPP. REGRA QUE NÃO VIOLA A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL SOBRE A POSSE. BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INVIÁVEL. PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA CULPOSA DO DELITO RECHAÇADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. APELANTE FLAGRADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO E PLACA ADULTERADA. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A ADULTERAÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA INFORMAL ISOLADA NOS AUTOS. DOLO EVIDENTE. CONDUTA QUE SE SUBSUME PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INVIÁVEL. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. 



    (...)



    DESOBEDIÊNCIA. PLEITO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TUTELA JURISDICIONAL OFERTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR QUALQUER ARGUMENTAÇÃO CONCRETA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PRETENSA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO UTILIZADA QUE ULTRAPASSA O PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DE TODOS OS DELITOS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°, "B", E § 3°, DO CÓDIGO PENAL. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. EXEGESE DO ART. 44, I E III, DO CÓDIGO PENAL. NÃO PROVIMENTO. 



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. PLEITO REJEITADO. 



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 198), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDRÉ SALDANHA BLASCZAK alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI e LIV, da CF/1988, bem como o princípio do in dubio pro reo, ante a inexistência de elementos probatórios de autoria do delito.



    Afirma que o acórdão recorrido baseou-se unicamente no relato dos policiais militares que o abordaram. 



    Assevera, também, a inexistência de dolo, pois não é proprietário do veículo e que fora apenas contratado para o transporte do veículo pela quantia de R$ 2.000,000 (Vol. 198, fl. 10).



    Ao final, requer sua absolvição com fundamento do art. 386, IV, VI e VII, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que a fundamentação acerca da repercussão geral é deficiente (Vol. 206).



    No Agravo (Vol. 212), o recorrente defende que a repercussão geral foi suficientemente demonstrada. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 198, fl. 7):



    “4. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de adentrar nos pormenores que dizem respeito ao mérito recursal, crucial a abordagem e evidenciação da repercussão geral incrustada nos feitos que ensejaram a interposição deste recurso. 



    Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico e do tipo intrínseco, já que seu manejo decorre da decisão em si considerada. Para mais, a demonstração do quesito revela-se como sendo um filtro que faz com que o recurso garanta não a mera emissão de juízo de valor acerca de direito das partes, e sim a real guarda da aplicação constitucional. 



    No caso em tela, tem-se o perfeito enquadramento recursal a todo esse panorama, em razão da existência de questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, sobretudo no ponto de vista jurídico. 



    Explico: O que ensejou a interposição deste recurso foi a condenação do recorrente exclusivamente com base no depoimento dos policiais, que não lograram êxito, de qualquer forma, de demonstrar o dolo do recorrente. 



    Acredita-se que essa exposição sucinta dos fatos já é capaz de denotar a dimensão que obstáculos como os que foram empregados em face do recorrente podem causar ao longo do ordenamento jurídico como um todo. 



    Isso porque, embora seja corrente a aplicação de julgamentos como esse ao longo dos Tribunais brasileiros, com a consequente indicação de razões insuficientes e sem fundamento concreto para ferir um princípio constitucional, não se vislumbra um entendimento escorreito dessa Corte Suprema sobre o assunto, malgrado seja igualmente evidente a violação de dispositivos constitucionais que surge nesse contexto. 



    Dessa relação, ocorre o tolhimento de premissas básicas do indivíduo, como da garantia à liberdade e à individualização da pena, garantia de que haja um devido processo legal previamente ao edito condenatório, assim como da necessidade de análise e fundamentação nas decisões proferidas ao longo do carrear dos autos. 



    Destarte, têm-se milhares de jurisdicionados que passaram/passam por óbices dessa monta, porquanto inexiste um norte oferecido pelas Cortes Superiores. 



    Considerando a abrangência do objeto recursal, fica nítida, portanto, a repercussão geral na questão que ora se debate.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Some-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, mesmo que superados esses graves óbices, o Tribunal de origem, soberano na análise comprovação da materialidade e autoria delitiva para fins de condenação penal, concluiu que as provas dos autos deixam inconteste que o réu praticou os delitos que lhe foram imputados. Assim, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente